Tribunal: STF
Processo: Rcl 70827
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Corte reconhece a validade de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive relações contratuais como a existente na origem. 



    2. A despeito da existência do termo de parceria para atividade de corretagem (autônoma e sem exclusividade) firmado entre a reclamante e a beneficiária, o Órgão reclamado manteve o entendimento pela existência de vínculo de emprego entre as partes. 



    3. Suspensão do processo, até o ulterior decisão na reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris. 



    4. Medida liminar referendada.